Tribunal: TJMT
Processo: 0014175-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014175-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MAIA - CPF: 947.472.881-04 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE MAIA - CPF: 947.472.881-04 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

–

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante e acolheu o do autor, nos termos do voto retificado do relator, para reformar parcialmente a decisão a fim de que seja implementado o valor de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) ao vencimento.

Sustenta, em linhas gerais, que há omissão no acórdão por alegada afronta à coisa julgada (i) e necessidade de apuração em liquidação de sentença (ii).

Ainda, defende a suspensão do feito para julgamento até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 1012719-48.2022.811.0000.

Requer o acolhimento do recurso para que seja determinada a realização da liquidação da sentença por arbitramento. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso no id. 150849171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VÍCIO E OMISSÃO VERIFICADOS – OFENSA À COISA JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PAULO HENRIQUE MAIA ACOLHIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Por outro lado, uma vez verificados vícios, necessário e faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Considerando que a sentença proferida pelo Juízo de origem transitou em julgado, é evidente que se trata de coisa julgada material. Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

É meio imantado aos contornos acima delineados, razão por que inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, em síntese, o embargante defende equívoco, ao que sustenta necessidade de liquidação por arbitramento
.

Os argumentos, dentro da rígida estreiteza dos embargos, não se vingam.

Isso porque, os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão embargado, proferido pela Des. Helena Maria Bezerra Ramos, aderido pelo então relator convocado, que bem contextualizou as nuances em torno do tema até o atual posicionamento nesta Corte de Justiça. Destaco excertos:

“No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso porque, a decisão, objeto da execução transitou em julgado na data de 1o-6-2015, e o acórdão em 10-8-2015, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%.

Portanto, quando a sentença transita em julgada, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além, de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Nesse contexto, em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta, Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente Recurso de Embargos de Declaração da parte autora comporta provimento.

Já, no que se refere a alegação do Embargante Estado de Mato Grosso, no sentido de que o acórdão é omisso por ter se limitado a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim ter deixado de seguir precedentes invocado pelo Embargante, limitando-se a invocar a aplicação da Súmula no 85 do STJ, tenho que não merece acolhimento.

Isso porque, como bem ponderado pelo eminente relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, verifico que não procedem as alegações do ESTADO DE MATO GROSSO, ora embargante, de suposta omissão quanto à prescrição do fundo do direito e da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira do servidor Embargado, segundo o qual a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira, posto que o v. Acórdão decidiu sobre a questão e quanto a suposta violação da pretensão pela prescrição no art. 189, CC/2002. Veja-se:

[...]

Com relação à prescrição, por ser a relação jurídica, em foco, de trato sucessivo, atingiu apenas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação originária.

Observo, por oportuno, o entendimento jurisprudencial do STJ, de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

[...]

Ademais, no tocante a afirmação do Estado Embargante, no sentido de que esta C. Câmara não apreciou expressamente suas alegações quanto à aplicação do precedente do STJ (Edecl nos EDcl no Resp 1280271/MG, (STJ), entretanto, sabe-se que a jurisprudência preconiza que o julgador não está obrigado a examinar e a aderir às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolá-las expressamente, inclusive os dispositivos legais”.

Deste modo, quer os embargos, por via transversa, a rediscussão do julgado, vez que foi abarcado o motivo de sua insurgência e devidamente afastado.

Assim, a pretensão está na contramão da função jurídico-processual dos embargos de declaração, não sendo o meio adequado para a irresignação. Neste sentido, uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

De forma semelhante ao caso aqui tratado, já decidiu esta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 1027047-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Com efeito, não obstante os inúmeros apontamentos aventados com a roupagem do (s) respectivo (s) vício (s), ao fim e ao cabo, constituem, essencialmente, discordância quanto à apreciação da matéria, ou seja, a alegação é de
error in judicando
, incompatível com a presente via.

Registra-se que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
.

Da mesma sorte, quanto ao pleito de suspensão do feito, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

À guisa de conclusão, não há nenhum dos casos de cabimento listados nos incisos I, II e III, artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos embargos de declaração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022